Tribunal: TJDFT
Processo: 0710936-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710936-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MADALENA BOUCHER APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pela parte MÁRCIA MADALENA BOUCHER contra CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO em face da Sentença (ID 51762056) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. No Despacho de ID 15324720, esta relatoria constatou que o Apelante interpôs o recurso de Apelação Cível de forma direta na 2a instância. Na petição de ID 15451828, a parte Apelada requereu o arquivamento do feito, visto que já interposto o recurso de maneira correta no Juízo a quo. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 No caso dos autos, observa-se que o Apelante interpôs o recurso de forma direta na 2a instância, de forma a contrariar o Art. 1.010 do CPC. Intimado, o Apelante se manifestou pelo arquivamento do feito, conforme Art. 998 do CPC. Sendo assim, presente, portanto, pressuposto de fato impeditivo do poder de recorrer da presente Apelação Cível e ausente a motivação do recurso; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível e o faço com fundamento no 932, III; Art. 998; Art. 1.010; todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1]2 JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 7 de julho de 2020 14:16:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador